Tribunal: TJES
Processo: 0013000-41.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013000-41.2011.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CESAR MEIRELLES MARTINS LAURO e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013000-41.2011.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CESAR MEIRELLES MARTINS LAURO, ROBSON RODRIGUIS, MARCIO RONI VENTURA FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. DOSIMETRIA DA PENA. 2. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. 3. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 4. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO PARA A SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o recorrente pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal) à pena de 24 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. O crime ocorreu em julho de 2010, no interior de uma mercearia, onde o agente, em comunhão de desígnios, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima por motivo de vingança e mediante surpresa. O recurso defensivo busca a reforma da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal, alegando fundamentação inidônea e ocorrência de
bis in idem
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base nas vetoriais de culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime é idônea; (II) verificar se a existência de múltiplas qualificadoras permite o deslocamento de uma delas para as fases subsequentes da dosimetria sem configurar
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A premeditação e o planejamento minucioso do crime evidenciam culpabilidade que transcende o dolo inerente ao tipo penal, justificando a elevação da pena-base.

O histórico de evasão do sistema prisional reflete conduta social desajustada e desrespeito à autoridade judiciária, o que autoriza o incremento da sanção.

A habitualidade criminosa e a existência de múltiplas condenações pretéritas permitem inferir desvio de personalidade voltado à reiteração delitiva, prescindindo de laudo técnico especializado.

O cometimento do delito em estabelecimento comercial, à luz do dia e com exposição de risco a terceiros, constitui circunstância acidental que agrava a gravidade da conduta.

A jurisprudência consolidada permite que, havendo concorrência de qualificadoras, uma seja utilizada para tipificar o crime e a outra como circunstância judicial negativa ou agravante genérica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A premeditação do crime autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

Registros de fugas do sistema prisional e histórico de reiteração delitiva fundamentam legitimamente o aumento da pena-base pelas vetoriais de conduta social e personalidade.

No homicídio qualificado, havendo pluralidade de qualificadoras, é lícito o deslocamento daquelas remanescentes para a segunda fase do cálculo ou para as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 59, Art. 61, inciso II e Art. 121, § 2º, incisos I e IV, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-EDcl-AREsp 2.730.704/GO, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.03.2025.

TJES, APCr 0012893-50.2018.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 09.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013000-41.2011.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CESAR MEIRELLES MARTINS LAURO, ROBSON RODRIGUIS, MARCIO RONI VENTURA FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Cesar Meirelles Martins Lauro
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES (Tribunal do Júri), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Narra a inicial que, no dia 24 de julho de 2010, por volta das 10h40min, no interior da Mercearia Zita, no Bairro Maringá, Serra/ES, o apelante, em comunhão de desígnios e mediante disparos de arma de fogo, ceifou a vida de Neilton Tavares Aragão Pitta, agindo por vingança (motivo torpe) e colhendo a vítima de surpresa.

No recurso (ID nº 17390758), a Defensoria Pública busca a reforma da dosimetria, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, sob alegação de fundamentação inidônea e
bis in idem
na valoração das vetoriais do art. 59 do Código Penal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID nº 17390760), pugnando pela manutenção integral do
decisum
.

Em seu parecer (ID nº 17641072), o Eminente Procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta pugna pelo conhecimento e não provimento do apelo.

A dosimetria da pena, como ato de discricionariedade vinculada, exige fundamentação baseada em dados concretos dos autos.

Na hipótese, a magistrada de piso fixou a pena-base em 21 anos de reclusão, exasperando-a em razão da análise negativa da culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.

Quanto à culpabilidade, a fundamentação encontra-se hígida. A premeditação e o planejamento minucioso do delito evidenciam reprovabilidade que transcende o dolo inerente ao tipo penal. O fato de o agente ter se deslocado com comparsas e armas previamente preparadas para a execução demonstra maior intensidade na resolução criminosa, justificando o recrudescimento da sanção.

No que tange à conduta social, o histórico de evasão do sistema prisional revela inadaptação do recorrente às normas de convívio e desrespeito à autoridade judiciária. Tal comportamento, devidamente comprovado por registros oficiais (SEEU/INFOPEN), reflete postura desajustada perante a sociedade, não se confundindo com antecedentes criminais, mas sim com o estilo de vida do agente.

Sobre a personalidade, a ausência de laudo técnico não impede sua valoração negativa quando existem elementos fáticos suficientes nos autos. O histórico de nove condenações pretéritas e o trânsito constante pelo sistema carcerário indicam habitualidade delitiva e inclinação para a prática de crimes como meio de subsistência.

A reiteração criminosa e o desapego ao trabalho lícito permitem inferir desvio de caráter apto a justificar a majoração da pena-base.

Relativamente às circunstâncias do crime, o
modus operandi
empregado desbordou da normalidade. A execução perpetrada em estabelecimento comercial (mercearia), à luz do dia e na presença da comunidade, demonstra audácia e cria risco potencial a terceiros.

Tais elementos acidentais de tempo e lugar acentuam a gravidade da conduta, legitimando a resposta penal mais severa adotada na instância de origem.

A aplicação de duas qualificadoras permitiu que uma servisse para tipificar o crime e a outra fosse utilizada como agravante na segunda fase, conforme remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

5. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no entendimento de que, em se tratando de crime de homicídio, com pluralidade de qualificadoras, se admite o aproveitamento da qualificadora remanescente, isto é, daquela não empregada para qualificar o delito, na segunda fase da dosimetria da pena, caso corresponda a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, do CP, ou residualmente, como circunstância judicial negativa, na primeira etapa. Precedentes. 6. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão recorrido que o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri reconheceu a incidência de duas qualificadoras para o delito de homicídio (art. 121, § 2º, incisos III e IV, do CP, e-STJ fl. 929), de modo que, como bem pontuou o Tribunal de origem, não se vislumbra qualquer ilegalidade no emprego de uma delas (no caso, a do recurso que dificultou a defesa da vítima) para configurar a modalidade qualificada do crime, e da outra (meio cruel) como agravante genérica (art. 61, inciso II, alínea "d", do CP), na segunda fase, não havendo falar em bis in idem. 7. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.730.704; Proc. 2024/0321503-5; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/03/2025; DJE 19/03/2025).

Inexistindo critério matemático rígido para o aumento, o
quantum
adotado mostra-se proporcional à gravidade dos fatos e à multiplicidade de vetoriais negativas.

Ademais, para a fixação da pena-base em seu patamar inicial, mister se faz que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não ocorre
in casu
.

Nesse sentido:

“
(...). 1. Dosimetria da pena - pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal - impossibilidade - circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, desfavoráveis ao recorrente - 2. Inexistência legal de atenuante ou causa de diminuição de pena relativa a primariedade do agente - apelo improvido. 1. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal, bem como analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelo apelante. 2. No que tange ao pedido de redução da pena diante da primariedade do apelante, não há qualquer atenuante ou causa de diminuição de pena nesse sentido na legislação penal. 3. Apelo improvido. (TJES; APCr 0012893-50.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/02/2022; DJES 11/03/2022)”.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)